Tribunal: TJES
Processo: 5019233-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019233-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ADRIANA CAMARGO DE MELO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019233-51.2024.8.08.0035

RECTE.:
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECDO.:
ADRIANA CAMARGO DE MELO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO SUBSTITUÍDO. RESTITUIÇÃO NÃO REALIZADA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADRIANA CAMARGO DE MELO em face de AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que adquiriu um aparelho celular em loja física da ré, ocasião em que, no momento da compra, a vendedora deixou o produto cair, causando avaria na câmera do aparelho. Embora o gerente tenha se comprometido a providenciar a substituição do aparelho, a troca não foi realizada. Em razão disso, pleiteia a entrega de um novo aparelho em perfeitas condições e indenização por danos morais.
3 -
Na sentença (ID. 14206556), o juiz de primeiro grau, julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:
“Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para determinar que a Requerida promova à entrega do aparelho celular no mesmo modelo daquele constante na nota fiscal disposta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado do presente decidium. Fica a Requerida autorizada a proceder o recolhimento da mercadoria avariada, no endereço residencial da autora, qual seja aquele indicado na inicial, no mesmo prazo indicado para a substituição. Sendo que ultrapassado esse prazo, ficará permitido a autora dar a destinação que quiser ao bem. Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido apenas da taxa SELIC que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.”.

4 -
Recurso interposto (ID. 14206561), pretendendo a reforma da r. sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.
5. Fundamentação –
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Após detida análise das razões recursais, verifico que a sentença ora guerreada merece ser parcialmente reformada. Cinge-se controvérsia sobre a configuração ou não de danos morais no presente caso. Pois bem,

embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (o produto foi danificado pela própria preposta da recorrente no dia da compra, desde então, a autora foi privada da utilização de funcionalidade essencial do bem por ela adquirido). Atualmente, celulares são ferramentas de comunicação, trabalho, estudo e segurança pessoal. A trinca na lente comprometeu a câmera (função essencial do produto) suprimindo utilidades pelas quais a consumidora pagou. Trata-se de questão singela que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso, considerando, especialmente, que a principal função do equipamento não restara inutilizada, mas, apenas, a sua utilização para fotos. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito. Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.
7 –
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)